Tribunal: TJDFT
Processo: 0749341-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749341-79.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA MARIA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ANA MARIA RODRIGUES: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado por ANA MARIA RODRIGUES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, no qual a parte exequente visa providência jurisdicional que determine ao executado a diplomá-la, nomeá-la e empossá-la no cargo de conselheira tutelar da RA XXIX (SIA). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação por meio da petição de ID 175296523, ocasião em que aduziu que o pleito da exequente transborda o contido na sentença exequenda, aliado ao fato de a exequente não ter preenchido os requisitos para que pudesse ser nomeada e empossada no cargo pretendido no certame de 2019 É o relato do necessário. Decido. Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão à exequente, porquanto ela obteve a 2a classificação no certame para o Conselho Tutelar do SIA, conforme expediente acostado pelo próprio executado ao ID 175296524, o que, por evidente, a habilita para ser empossada no cargo em questão. Ademais, não há se falar que o título judicial exequendo não ampara a pretensão da exequente, uma vez que a consequência lógica da separação das listas de CLASSIFICAÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ (RA X) E DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA (RA XXIX), conforme constou da sentença, é a nomeação e a posse dos candidatos relacionados na lista exclusiva de cada Região Administrativa, observada a ordem de classificação e número de vagas, sendo certo que a exequente, como dito alhures, ficou ranqueada na segunda posição dos candidatos da RA XXIX. Não fosse isso o bastante, em consulta à home page do Conselho Tutelar do DISTRITO FEDERAL, endereço eletrônico: https://conselhotutelar.sejus.df.gov.br/wpconteudo//uploads/2020/05/Lista-de-Conselheiros.pdf, é possível verificar que muito embora o executado tenha publicado listas de classificação da região administrativa do Guará (RA X) e da região administrativa do SIA (RA XXIX), de forma separada, os nomeados/empossados em ambas as regiões administrativas foram aqueles relacionados exclusivamente na lista final da RA X (Guará), o que afrontou a determinação judicial. Ora, consoante constou do v. acórdão de ID 175296525, que: III. A unificação operacional da eleição não importa na unificação da classificação dos candidatos eleitos, de maneira a desprezar a individualidade dos conselhos tutelares e permitir que os candidatos eleitos sejam investidos, como membros titulares ou suplentes, em Conselho Tutelar para o qual não se inscreveram e, por conseguinte, não concorreram à eleição respectiva. (...) V. Os candidatos devem ser classificados em função do número de votos recebidos para o Conselho Tutelar ao qual se candidataram. Grifei Destarte, deveria o DISTRITO FEDERAL ter empossado no Conselho Tutelar da RA XXIX os candidatos que concorreram para aludida região administrativa, o que não foi feito. Por isso, julgo improcedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL e, e consequência, determino ao executado (PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL – CDCA/DF) que nomeie e dê posse à exequente no cargo de Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar do SIA (RA XXIX), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$200.00,00 (duzentos mil reais), a ser revertida em favor da exequente. Intime-se, COM URGÊNCIA E POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. Por ora, sem condenação em honorários advocatícios, porquanto se trata de cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” O Agravante sustenta que “a exequente, indevidamente, requereu pedido de cumprimento de obrigação de fazer de nomeação e posse no cargo de Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar do SIA (RA XXIX), contudo tal pedido não se adequa ao título transitado em julgado e viola à coisa julgada”. Salienta que “a própria sentença fixada, expressamente, determinou que “não há se falar em direito de nomeação e posse”, em razão do princípio da adstrição”. Ressalta que “a exequente/impetrante, na inicial, sequer solicitou a sua nomeação e posse”. Afirma que a “decisão de mérito do Agravo de Instrumento de n.o 0733691-60.2021.8.07.0000 deixa claro que eventual argumento de pedido implícito não merece prosperar, pois essa amplitude interpretativa não autoriza que se extraia da sentença eficácia decisória totalmente alheia ao julgamento realizado e dos pedidos solicitados”. Conclui que “a pretensão da atual exequente não só viola o título formado nos autos do MS n.o 0710692-30.2019.8.07.0018, mas, principalmente, o que foi discutido nos autos do Agravo de Instrumento de n.o 0733691-60.2021.8.07.0000”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “a fim de suspender os termos da decisão impugnada, bem como suspender a nomeação e posse da exequente, respeitando-se a res judicata firmada nos autos e restabelecendo-se o teor da decisão transitada em julgado” e, ao final, a reforma da decisão agravada “a fim de que, seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença por violação à coisa julgada, com condenação da exequente em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Em 16/09/2021 a Agravada (Exequente) requereu a nomeação e posse no cargo (ID 103301194 dos autos de origem). O pedido foi indeferido pela decisão de ID 105238189 dos autos de origem, contra a qual a Agravada (Exequente) interpôs o Agravo de Instrumento 0733691-60.2021.8.07.0000 (ID 158945534 dos autos de origem) que, todavia, foi desprovido, conforme se colhe da ementa abaixo transcrita: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. PROVIDÊNCIA REQUERIDA NÃO CONTEMPLADA NA SENTENÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Deve ser mantida decisão que indefere pedido deduzido pelo impetrante que excede claramente o conteúdo decisório da sentença que concedeu parcialmente a segurança. II. A regra hermenêutica do artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil, não autoriza que se extraia da sentença eficácia decisória que supera o objeto da demanda. III. Agravo de Instrumento desprovido. (AGI 0733691-60.2021.8.07.0000, 4a T., rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe 18/4/2023)” Em 25/04/2023, sem qualquer ressalva, a Agravada (Exequente) requereu novamente a nomeação e posse no cargo (ID 168401685 dos autos de origem). A decisão agravada (ID 177755986 dos autos de origem), também sem qualquer ressalva, determinou “que nomeie e dê posse à exequente no cargo de Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar do SIA (RA XXIX)”. Esse breve histórico do cumprimento de sentença sinaliza, pelo menos no plano da cognição sumária, que o pleito de nomeação e posse encontra óbice na preclusão, presente o disposto nos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Presente, pois, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano decorre dos consectários da implementação da r. decisão agravada. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator